Tribunal: TJPA
Processo: 0800162-15.2021.8.14.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800162-15.2021.8.14.0016

APELANTE: FACE ENGENHARIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PÚBLICAS. AÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS DE ENGENHARIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO VALOR RECLAMADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FACE ENGENHARIA LTDA em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta contra o Município de Chaves, visando ao recebimento de valores supostamente devidos pela execução parcial de obra pública – construção de creche/pré-escola infantil padrão FNDE –, contratada por meio da Concorrência Pública n.º 014/2015 e regida pelo contrato administrativo n.º 604/2015 – PMC. A parte autora alegou ter enfrentado diversos obstáculos não imputáveis a si e que teria executado parte da obra, mas não recebeu os valores correspondentes. A sentença de primeiro grau rejeitou o pedido, sob o fundamento de que não houve comprovação suficiente da realização dos serviços ou do valor exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou a execução parcial da obra e os valores correspondentes ao crédito pleiteado; e (ii) verificar a existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas requeridas na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora, conforme o art. 373, I, do CPC/2015, tem o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, especialmente no que se refere à efetiva realização de serviços e à correspondência entre estes e os valores cobrados, ônus do qual não se desincumbe.

Os documentos juntados aos autos, incluindo registros do SIMEC e notificações administrativas, não se mostram suficientes para comprovar a execução contratual parcial nem permitem liquidar o valor exigido na inicial, inexistindo correlação clara entre os serviços alegadamente prestados e a quantia reclamada.

A ausência de discriminação dos serviços realizados e da metodologia de cálculo do valor postulado na petição inicial compromete a pretensão autoral, dada a imprecisão da liquidação e a incompatibilidade entre o valor global do contrato e o montante efetivamente reclamado.

Inexiste cerceamento de defesa, pois a parte autora teve oportunidade de requerer produção de provas e não justificou de forma idônea a necessidade de sua realização, tampouco impugnou por meio de recurso eventual indeferimento, revelando-se regular a condução do feito pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Incumbe ao autor da ação de cobrança fundada em contrato administrativo comprovar de forma clara e suficiente a execução dos serviços e a origem do crédito exigido.

A ausência de liquidação do valor cobrado, bem como de documentos comprobatórios dos serviços realizados, impede o acolhimento da pretensão.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas cuja necessidade não foi devidamente demonstrada nem impugnada pela parte prejudicada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por FACE ENGENHARIA LTDA-EPP contra MUNICÍPIO DE CHAVES, com o objetivo de obter o pagamento dos serviços de engenharia realizados para a construção de uma creche/pré-escola infantil tipo “B” – padrão FNDE, conforme contrato administrativo firmado entre as partes, mas que, segundo a empresa autora, não foram devidamente quitados.

Alega a parte autora que é empresa regularmente constituída, especializada em serviços de engenharia, tendo sido contratada por meio da Concorrência Pública n.º 014/2015 – CPL/PM e contrato n.º 604/2015 – PMC para a execução da obra mencionada, situada na sede do Município de Chaves/PA. Segundo narrado na petição inicial, a ordem de início de serviço foi emitida em 25 de agosto de 2015, após a assinatura do contrato em 11 de agosto daquele ano. A partir de então, diversos problemas impediram o regular andamento da execução contratual. Em suas palavras, a empresa destacou:

“(...) passou a ter problemas para o devido cumprimento do contrato pactuado entre as partes, a Requerente estava mantendo a Requerida informada de todos os transtornos, na qual a mesma vinha sofrendo (...) notificou a Prefeitura (...) com o assunto: ‘Aguardando liberação de recursos’ (...) iniciou os serviços da execução dos gabaritos de madeiras (...) o terreno (...) é mais baixo que as ruas próximas (...) precisaria fazer o aterramento (...) recebeu projeto de fundação genérico (...) aguardava liberação da porcentagem inicial dos recursos do FNDE (...)”.

Ressaltou ainda diversas dificuldades como a ausência de liberação de recursos em tempo hábil, exigências ambientais quanto à retirada de árvores, necessidade de drenagem pluvial, interferências externas (animais destruindo gabaritos) e a própria morosidade administrativa da municipalidade em solucionar os entraves. Aponta que houve até tentativa de alteração do terreno de execução da obra, tendo solicitado prorrogação do prazo por mais seis meses. Ainda assim, enfrentou sucessivos obstáculos até o término do prazo de execução em 25 de maio de 2017.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a municipalidade agiu de forma omissa e desidiosa, sendo responsável pela paralisação e atraso da obra, e que, apesar da execução parcial do objeto contratual, não houve o devido pagamento pelos serviços realizados. Sustenta ainda que os documentos juntados aos autos, inclusive extraídos do Sistema Integrado do Ministério da Educação – SIMEC, corroboram integralmente a versão exposta na inicial, revelando que a obra foi iniciada e que parte dos recursos foi liberada, tornando devida a contraprestação pactuada.

Por fim, requer que seja reconhecida a procedência da cobrança, com a condenação do Município de Chaves ao pagamento dos valores inadimplidos, acrescidos de juros e correção monetária, além da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em sua sentença, o juízo a quo julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que a empresa autora não comprovou de forma suficiente os gastos realizados na obra, tampouco demonstrou o recebimento de recursos ou que os obstáculos enfrentados não fossem previsíveis no momento da contratação. De acordo com os fundamentos lançados:

“A requerente não trouxe qualquer informação que comprovasse, de fato, os gastos eventualmente realizados no local. Outrossim, não elucidou se chegou a receber alguma quantia oriunda do contrato celebrado (...) não demonstrou se os problemas técnicos enfrentados já eram previstos e estavam dentro do orçamento (...)”.

Contra essa decisão, a empresa FACE ENGENHARIA LTDA-EPP interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a tempestividade do recurso, diante da publicação da sentença em 28/06/2023 e da observância dos feriados locais, sendo a interposição efetuada em 21/06/2023.

No mérito, a Apelante sustenta, em primeiro lugar, que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi realizada audiência de instrução e julgamento, tampouco oportunizada a produção de prova testemunhal ou pericial, nem apresentação de alegações finais, embora tenha requerido expressamente a produção de provas.

Afirma que os documentos juntados aos autos, especialmente os extraídos do sistema SIMEC, comprovam cabalmente o cumprimento parcial do contrato e a existência de crédito a receber. Argumenta que houve, inclusive, assinatura de termo aditivo entre as partes, fato que, segundo a Apelante, corrobora a execução de parte da obra. Aponta falha na sentença recorrida por não considerar nem sequer mencionar as provas documentais constantes nos autos, o que, segundo sua ótica, comprometeu a regular prestação jurisdicional.

Argumenta ainda que os gastos foram efetivamente realizados e que a prova documental constante dos autos é suficiente para demonstrar a inadimplência do Município de Chaves. Critica a sentença por ter ignorado as provas apresentadas, chegando a afirmar que a decisão foi proferida com base em apenas três laudas e sem qualquer referência aos documentos juntados.

Requer, ao final, a anulação da sentença com o retorno dos autos à vara de origem para reabertura da instrução probatória, ou, alternativamente, o provimento do apelo com o julgamento de procedência da demanda em segundo grau, com a condenação do Município de Chaves ao pagamento dos valores reclamados, além dos honorários advocatícios e demais consectários legais. Postula também o deferimento da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, prazo para o recolhimento do preparo recursal.

Em contrarrazões, o Município de Chaves pugnou pela manutenção integral da sentença, em especial quanto ao percentual dos honorários, que reputa razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido e ao grau de complexidade da causa, observando-se os parâmetros legais.

O recurso foi regularmente processado e recebido em seu efeito devolutivo e suspensivo.

Não houve manifestação do Ministério Público.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO N.º 0800162-15.2021.8.14.0016

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: FACE ENGENHARIA LTDA

PROCURADOR: CARLOS ALBERTO ALVES GOMES

APELADO: MUNICÍPIO DE CHAVES

ADVOGADO: Fábio COMEÇANHA de Lima

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PÚBLICAS. AÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS DE ENGENHARIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO VALOR RECLAMADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FACE ENGENHARIA LTDA em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta contra o Município de Chaves, visando ao recebimento de valores supostamente devidos pela execução parcial de obra pública – construção de creche/pré-escola infantil padrão FNDE –, contratada por meio da Concorrência Pública n.º 014/2015 e regida pelo contrato administrativo n.º 604/2015 – PMC. A parte autora alegou ter enfrentado diversos obstáculos não imputáveis a si e que teria executado parte da obra, mas não recebeu os valores correspondentes. A sentença de primeiro grau rejeitou o pedido, sob o fundamento de que não houve comprovação suficiente da realização dos serviços ou do valor exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou a execução parcial da obra e os valores correspondentes ao crédito pleiteado; e (ii) verificar a existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas requeridas na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora, conforme o art. 373, I, do CPC/2015, tem o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, especialmente no que se refere à efetiva realização de serviços e à correspondência entre estes e os valores cobrados, ônus do qual não se desincumbe.

Os documentos juntados aos autos, incluindo registros do SIMEC e notificações administrativas, não se mostram suficientes para comprovar a execução contratual parcial nem permitem liquidar o valor exigido na inicial, inexistindo correlação clara entre os serviços alegadamente prestados e a quantia reclamada.

A ausência de discriminação dos serviços realizados e da metodologia de cálculo do valor postulado na petição inicial compromete a pretensão autoral, dada a imprecisão da liquidação e a incompatibilidade entre o valor global do contrato e o montante efetivamente reclamado.

Inexiste cerceamento de defesa, pois a parte autora teve oportunidade de requerer produção de provas e não justificou de forma idônea a necessidade de sua realização, tampouco impugnou por meio de recurso eventual indeferimento, revelando-se regular a condução do feito pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Incumbe ao autor da ação de cobrança fundada em contrato administrativo comprovar de forma clara e suficiente a execução dos serviços e a origem do crédito exigido.

A ausência de liquidação do valor cobrado, bem como de documentos comprobatórios dos serviços realizados, impede o acolhimento da pretensão.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas cuja necessidade não foi devidamente demonstrada nem impugnada pela parte prejudicada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por FACE ENGENHARIA LTDA-EPP contra MUNICÍPIO DE CHAVES, com o objetivo de obter o pagamento dos serviços de engenharia realizados para a construção de uma creche/pré-escola infantil tipo “B” – padrão FNDE, conforme contrato administrativo firmado entre as partes, mas que, segundo a empresa autora, não foram devidamente quitados.

Alega a parte autora que é empresa regularmente constituída, especializada em serviços de engenharia, tendo sido contratada por meio da Concorrência Pública n.º 014/2015 – CPL/PM e contrato n.º 604/2015 – PMC para a execução da obra mencionada, situada na sede do Município de Chaves/PA. Segundo narrado na petição inicial, a ordem de início de serviço foi emitida em 25 de agosto de 2015, após a assinatura do contrato em 11 de agosto daquele ano. A partir de então, diversos problemas impediram o regular andamento da execução contratual. Em suas palavras, a empresa destacou:

“(...) passou a ter problemas para o devido cumprimento do contrato pactuado entre as partes, a Requerente estava mantendo a Requerida informada de todos os transtornos, na qual a mesma vinha sofrendo (...) notificou a Prefeitura (...) com o assunto: ‘Aguardando liberação de recursos’ (...) iniciou os serviços da execução dos gabaritos de madeiras (...) o terreno (...) é mais baixo que as ruas próximas (...) precisaria fazer o aterramento (...) recebeu projeto de fundação genérico (...) aguardava liberação da porcentagem inicial dos recursos do FNDE (...)”.

Ressaltou ainda diversas dificuldades como a ausência de liberação de recursos em tempo hábil, exigências ambientais quanto à retirada de árvores, necessidade de drenagem pluvial, interferências externas (animais destruindo gabaritos) e a própria morosidade administrativa da municipalidade em solucionar os entraves. Aponta que houve até tentativa de alteração do terreno de execução da obra, tendo solicitado prorrogação do prazo por mais seis meses. Ainda assim, enfrentou sucessivos obstáculos até o término do prazo de execução em 25 de maio de 2017.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a municipalidade agiu de forma omissa e desidiosa, sendo responsável pela paralisação e atraso da obra, e que, apesar da execução parcial do objeto contratual, não houve o devido pagamento pelos serviços realizados. Sustenta ainda que os documentos juntados aos autos, inclusive extraídos do Sistema Integrado do Ministério da Educação – SIMEC, corroboram integralmente a versão exposta na inicial, revelando que a obra foi iniciada e que parte dos recursos foi liberada, tornando devida a contraprestação pactuada.

Por fim, requer que seja reconhecida a procedência da cobrança, com a condenação do Município de Chaves ao pagamento dos valores inadimplidos, acrescidos de juros e correção monetária, além da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em sua sentença, o juízo a quo julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que a empresa autora não comprovou de forma suficiente os gastos realizados na obra, tampouco demonstrou o recebimento de recursos ou que os obstáculos enfrentados não fossem previsíveis no momento da contratação. De acordo com os fundamentos lançados:

“A requerente não trouxe qualquer informação que comprovasse, de fato, os gastos eventualmente realizados no local. Outrossim, não elucidou se chegou a receber alguma quantia oriunda do contrato celebrado (...) não demonstrou se os problemas técnicos enfrentados já eram previstos e estavam dentro do orçamento (...)”.

Contra essa decisão, a empresa FACE ENGENHARIA LTDA-EPP interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a tempestividade do recurso, diante da publicação da sentença em 28/06/2023 e da observância dos feriados locais, sendo a interposição efetuada em 21/06/2023.

No mérito, a Apelante sustenta, em primeiro lugar, que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi realizada audiência de instrução e julgamento, tampouco oportunizada a produção de prova testemunhal ou pericial, nem apresentação de alegações finais, embora tenha requerido expressamente a produção de provas.

Afirma que os documentos juntados aos autos, especialmente os extraídos do sistema SIMEC, comprovam cabalmente o cumprimento parcial do contrato e a existência de crédito a receber. Argumenta que houve, inclusive, assinatura de termo aditivo entre as partes, fato que, segundo a Apelante, corrobora a execução de parte da obra. Aponta falha na sentença recorrida por não considerar nem sequer mencionar as provas documentais constantes nos autos, o que, segundo sua ótica, comprometeu a regular prestação jurisdicional.

Argumenta ainda que os gastos foram efetivamente realizados e que a prova documental constante dos autos é suficiente para demonstrar a inadimplência do Município de Chaves. Critica a sentença por ter ignorado as provas apresentadas, chegando a afirmar que a decisão foi proferida com base em apenas três laudas e sem qualquer referência aos documentos juntados.

Requer, ao final, a anulação da sentença com o retorno dos autos à vara de origem para reabertura da instrução probatória, ou, alternativamente, o provimento do apelo com o julgamento de procedência da demanda em segundo grau, com a condenação do Município de Chaves ao pagamento dos valores reclamados, além dos honorários advocatícios e demais consectários legais. Postula também o deferimento da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, prazo para o recolhimento do preparo recursal.

Em contrarrazões, o Município de Chaves pugnou pela manutenção integral da sentença, em especial quanto ao percentual dos honorários, que reputa razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido e ao grau de complexidade da causa, observando-se os parâmetros legais.

O recurso foi regularmente processado e recebido em seu efeito devolutivo e suspensivo.

Não houve manifestação do Ministério Público.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

A sentença consigna em seus fundamentos que o autor não logrou êxito em comprovar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/15, nos seguintes termos:

“Quanto ao mérito, tem-se que o Código de Processo Civil vigente (CPC), em seu art. 373, estabelece a dinâmica de distribuição do ônus da prova, dispondo que compete ao autor demonstrar o direito que o assiste, e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

No caso soba análise, verificou-se que os documentos acostados aos autos não são suficientes para comprovação do alegado.

A requerente não trouxe qualquer informação que comprovasse, de fato, os gastos eventualmente realizados no local. Outrossim, não elucidou se chegou a receber alguma quantia oriunda do contrato celebrado.

Noutro giro, não se desimcubiu de demonstrar se os problemas técnicos enfrentados já eram previstos e estavam dentro do orçamento do que fora contratado ou se foram decorrentes de fatos posteriores não compreendidos no momento da contratação, o que, em tese, poderia até justificar o não início das obras conforme planejado.

Assim, por tudo que dos autos consta, ante a não demonstração dos fatos alegados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, nos termos da legislação processual vigente. Devidamente certificado o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais e cautelas de estilo, arquivem-se.”

Isto porque o MM. Juízo a quo certamente verificou que a autora cobrou um débito na inicial na importância de R$ 1.813.450,38 (um milhão oitocentos e treze mil e quatrocentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos) correspondentes ao valor total do contrato n.º 604/2015 – PMC, referente ao serviço de Engenharia para Obra de Construção da Creche/Pré-Escola Infantil Tipo “B” – Padrão FNDE, mas, em seus pedidos, requer o pagamento da quantia de R$ 25.828,95 (vinte e cinto mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), sem especificar como efetivou a liquidação do valor supostamente devido pelo Município de Chaves, muito menos apresenta justificativa sobre quais serviços não foram quitados durante a execução contratual para justificar o valor requerido no desfecho da inicial.

Desse modo constata-se que o juízo singular apreciou adequadamente o conjunto probatório, evidenciando a ausência de documentos ou outros meios de prova que demonstrassem, de forma clara e suficiente, os fatos essenciais à pretensão deduzida
.

Importante salientar que o apelante, ao renovar em grau recursal os argumentos inicialmente deduzidos, não logrou infirmar os fundamentos sentenciais, tampouco trouxe novos elementos de convicção capazes de modificar o desfecho da demanda em relação as provas produzidas.

Os documentos existentes nos autos permanecem insuficientes para comprovar a alegada execução de serviços e realização de despesas, sendo certo que, por força do art. 373, I, do CPC, cabia à parte autora essa demonstração, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, não há que se falar em inversão do ônus da prova ou em relativização da regra legal prevista no art. 373 do CPC, eis que ausente qualquer requerimento específico neste sentido ou elementos de verossimilhança que o justificassem.

Desta forma, constata-se que a sentença proferida pelo juízo de origem encontra-se em perfeita consonância com os preceitos legais aplicáveis e com a realidade processual delineada nos autos, pois a apelante não logrou êxito em demonstrar a origem do crédito, notadamente por ausência de demonstração da liquidação do valor do pedido constante da inicial.

Por final, em nada beneficia a apelante a alegação que cerceamento de defesa, pois verifico dos autos que teve oportunidade para especificar e justificar as provas que pretendia produzir, mas deixou de justificar

de forma consistente a necessidade e teve seu pedido indeferido pelo Juízo a quo, e não se tem notícia de que tenha revertido a decisão em grau recursal.

Ante o exposto, conheço da Apelação, mas nego-lhe provimento,
consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 30/06/2025